Tribunal: TJMT
Processo: 1000500-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000500-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE LAGO DA SILVEIRA - CPF: 051.646.969-08 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – REAJUSTE DE MENSALIDADES – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI – APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS SEM INDICADORES GLOBAIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA NO SEMESTRE – DECISÃO MANTIDA NESTE PONTO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E À CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE – RATIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE .

Nos termos da legislação de regência, o valor da mensalidade poderá ser acrescido, mediante a comprovação, por meio de planilha, da variação dos custos.

O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público, o valor da mensalidade para o semestre subsequente, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula.

Ao apresentar planilha de custos que não contempla todos os indicadores globais previstos na lei e não observados os demais requisitos legais, mostra-se ilegítimo à instituição de ensino promover o reajuste das mensalidades.

Não há falar no afastamento ou na redução do valor arbitrado a título de multa, para a hipótese de descumprimento da obrigação, face a observância a critérios de razoabilidade e à capacidade econômica da parte.

Decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal ratificada, tão somente para fixação do prazo e modo para o cumprimento da obrigação estipulada pelo Juízo de 1o Grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos de no 1058313-64.2019.8.11.0041
, movida pelo Ministério Público Estadual
,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à Agravante que:

“a) ADOTE, do próximo período letivo em diante, as providências necessárias para dar efetivo cumprimento aos parâmetros estabelecidos nos artigos 1o e 2o da Lei 9.870/99
,
sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada sala (classe ou turma) em que assim não o fizer
, nos termos do art. 297, parágrafo único c/c artigo 537, ambos do CPC;

b) SE ABSTENHA de reajustar o valor da mensalidade de todos os cursos até a superveniência de nova deliberação deste Juízo e/ou o deslinde do presente feito, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por cada ato de descumprimento
, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC.
”

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, com base em Inquérito Civil, ao fundamento de que, os reajustes aplicados às mensalidades de determinados cursos não observaram o disposto na Lei no 9.870/99.

Argumenta que, a falta de informações irrelevantes para aferir a variação positiva de custos (como faturamento, assinatura, carimbo e a operação aritmética) não invalidam os cálculos realizados.

Assevera que, não há falar na necessidade de “correspondência proporcional” dos valores de mensalidades de alunos de mesmo curso, mas de períodos diferentes, em razão das atividades distintas disponibilizadas, como laboratórios, internatos, entre outros.

Afirma a inviabilidade prática de cumprir a decisão agravada, considerando que a intimação ocorreu após o início do semestre letivo, quando os reajustes já haviam sido aplicados a todos os meses do corrente ano.

Alega que, o Agravado carece do interesse e legitimidade, considerando que, a instituição de ensino manifestou a intenção de celebrar termo de ajustamento de conduta, anteriormente à propositura da presente demanda.

Aduz que, em geral, todos os cursos tiveram suas mensalidades reajustadas em percentuais inferiores à variação do custo, obedecendo, portanto, a normativa de regência.

Defende que o Juízo de 1o Grau não mensurou as consequências práticas da decisão, bem como não indicou de modo expresso as condições para as consequências jurídicas, não se podendo impor aos sujeitos atingidos, ônus anormais ou excessivos.

Verbera que, “
por mais que algumas informações possam estas pendentes, disso não deriva que haja irregularidade nos reajustes aplicados
”, e ainda que, “
é certo que o faturamento do mantenedor, embora seja uma informação obrigatória, não interfere em absolutamente nada no cálculo da variação de custos
”.

Destaca que a multa fora fixada em dissonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como não fora estipulado prazo para viabilizar a suspensão do reajuste da mensalidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi parcialmente deferido (ID. 31019467).

Contrarrazões no id. 38318453.

O parecer ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 38593974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor da IUNI UNIC Educacional Ltda., ao fundamento de que, a instituição de ensino teria promovido o reajuste de mensalidades em dissonância ao disposto na legislação de regência.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a partir do 1o semestre/2020, o efetivo cumprimento à Lei no 9.870/99, sob pena de multa diária no valor de cinco mil reais por sala, bem como a abstenção de reajustar a mensalidade até nova deliberação do juízo, sob pena de aplicação de multa no valor de cem mil reais.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, concernente à suscitada falta de interesse de agir do Agravado, ao fundamento de que a Recorrente encontrava-se disposta a formular um Termo de Ajustamento de Conduta, mostrando-se prescindível a propositura de demanda judicial, verifica-se que trata-se de matéria não decidida pelo Juízo de 1o Grau, de modo que, sua apreciação implicaria em supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

A título de argumento, depreende-se que, realizada audiência de conciliação, em princípio, as partes não entabularam acordo.

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

A insurgência recursal subsiste em aferir a legitimidade do reajuste do valor das mensalidades, bem como o
quantum
fixado a título de multa por descumprimento da determinação judicial e o prazo para adimplir a obrigação.

Vejamos o disposto na Lei no 9.870/1999:

“Art. 1
o
O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável.

§ 1
o
O valor anual ou semestral referido no
caput
deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo.

§ 2
o
(VETADO)

§ 3
o

Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1
o
montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo
, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.

§ 4
o
A planilha de que trata o § 3
o
será editada em ato do Poder Executivo. (Vide Medida Provisória no 1.930, de 1999)

Art. 2
o

O estabelecimento de ensino deverá divulgar, em local de fácil acesso ao público
,
o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1
o
e o número de vagas por sala-classe,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.
”

Pertinente ainda, trazer à baila o disposto no Decreto no 3.274/1999:

“Art. 1
o

Os estabelecimentos de ensino deverão apresentar planilha na forma do Anexo a este Decreto
.”

Da análise da normativa de regência, verifica-se que, para que a instituição de ensino possa reajustar o valor das mensalidades, esta deve comprovar, mediante apresentação de planilha de custo, a variação de custos a título de pessoal e custeio.

As planilhas de custos a serem apresentadas pelos estabelecimentos de ensino, foram regulamentadas pelo Decreto no 3.274/99, que, dentre os indicadores globais apontados, inclui o faturamento total, local, data, carimbo e assinatura do responsável, não mencionados pelo Agravante nos documentos colacionados aos autos.

A própria agravante reconhece que os componentes de custos não mencionados na planilha de custos apresentada se tratam de exigência legal e de informação obrigatória.

Destarte, em princípio, a planilha de custos apresentada pelo Recorrente, não atende às disposições legais, fato que por si só, desautorizaria a promoção do reajuste da mensalidade, uma vez que não atendidas as formalidades exigidas ne legislação de regência.

Não obstante, há indícios de outra irregularidade perpetrada pela instituição de ensino, consubstanciada na inobservância ao artigo 2o da Lei no 9.870/99, consistente no dever do estabelecimento em divulgar, em local de fácil acesso, os valores das mensalidades no semestre subsequente, no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula.

Feitas estas considerações, em princípio, eventual reajuste nas mensalidades, mostra-se ilegítimo.

No que tange à multa diária fixada, não se vislumbra que as astreintes foram fixadas em dissonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a condição econômica do grupo que a instituição de ensino integra.

Necessário ter em mente que, o valor da multa deve ser fixado, não visando que o devedor promova o pagamento de qualquer quantia, mas sim em numerário suficiente, como forma de compeli-lo ao cumprimento da obrigação.

Entretanto, tendo em vista que não foram estipulados o modo ou o prazo para cumprimento da obrigação, deve ser ratificada a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que os valores cobrados a maior, em janeiro e fevereiro, deveriam ser compensados no mês de março, sob pena de incidir a multa por descumprimento do preceito.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para ratificar a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal,
estipulando prazo e modo para cumprimento da obrigação imposta em sede de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020